Tribunal: TJBA
Processo: 0701523-56.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0701523-56.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: RICARDO RODRIGUES NUNES

Advogado(s)
:
SERGIO RODRIGUES LEONARDO, CAROLINA LUJAN RODRIGUES LEONARDO, ROGERIO MAGALHAES LEONARDO BATISTA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PROCESSUAL PENAL. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA.
ART. 1º, INCISOS I E II, C/C ART. 12, INCISO I, AMBOS DA LEI N.º 8.137/1990, POR DUAS VEZES, NA FORMA DO ART. 69 DO CÓDIGO PENAL.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRETENDIDA CONDENAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. AUSÊNCIA DE DOLO NA CONDUTA DA EMPRESA. INEXISTÊNCIA DE AÇÃO OU OMISSÃO DO SÓCIO ADMINISTRADOR. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS NÃO DEMONSTRADAS. APLICAÇÃO DO
ART. 386, III E V, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
.
ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público Estadual, inconformado com a sentença, que absolveu o acusado da prática do crime descrito no art. 1º, incisos I e II, c/c art. 12, inciso I, ambos da Lei n.º 8.137/1990, por duas vezes, na forma do art. 69 do Código Penal, com fundamento no art. 386, incisos III e V, do Código de Processo Penal.

2. Da análise do dispositivo legal, depreende-se que é indispensável, para fins de configuração do delito de sonegação fiscal, a demonstração do dolo na conduta de agente, no sentido na vontade livre e consciente de omitir informação ou inserir elementos inexatos com a finalidade de fraudar a fiscalização tributária.

3. Nesse cenário, conclui-se que a materialidade delitiva não restou demonstrada, visto que apesar de os elementos juntados pela fiscalização indicarem eventuais inconsistências na escrituração fiscal da empresa, não são suficientes para demonstrar a existência de dolo na conduta com a intenção consciente de causar prejuízo ao erário.

4. De igual maneira, inexiste dolo voltado à sonegação de tributos mediante omissão nos registros de entrada e saída de mercadorias, pois o setor tributário da empresa compreendia que a classificação da natureza dos bens adquiridos fora corretamente realizada, ao enquadrá-los como integrantes do ativo permanente do estabelecimento, não destinados a operações comerciais.

5. Lado outro, no que se refere a autoria delitiva, inexiste nos autos qualquer elemento probatório que relacione uma conduta pessoal do apelado aos fatos delituosos que lhe foram imputados na denúncia.

6. Desse modo, em virtude da inexistência de comprovação da materialidade e autoria delitivas dos fatos imputados na denúncia, a manutenção da absolvição é medida que se impõe.

APELAÇÃO CRIMINAL CONHECIDA E DESPROVIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº. 0701523-56.2021.8.05.0001, em que figura como apelante o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e como apelado RICARDO RODRIGUES NUNES.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto condutor.